Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-60.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001841-60.2014.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANE MINEIRO DOS SANTOS, WAGNER SOUZA DE ASSIS, WAGNER SOUZA DE ASSIS JUNIOR, THAYS MINEIRO SOUZA DE ASSIS

APELADO: SOCIEDADE CIVIL INTEGRADA MADRE CELESTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. DIVERSAS
PRÁTICAS DE ATOS LIBIDINOSOS ENTRE ALUNOS MENORES IMPÚBERES, DENTRO DE UMA DAS SALAS DE SEU ESTABELECIMENTO E DURANTE HORÁRIO ESCOLAR.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E DIRETA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFIGURADA. CONDUTA OMISSIVA/NEGLIGENTE DA ESCOLA COMPROVADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEVERES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E VIGILÂNCIA. NEXO DE
CAUSALIDADE IDENTIFICADO. DANO MORAL EXPERIMENTADO.
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, ESPECIALMENTE AO DIREITO À DIGNIDADE E INTEGRIDADE PSICOFÍSICA.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. AUTORES/APELANTES VENCIDOS EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO (ART. 86, CPC). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e dar parcial provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 30 de outubro de 2023 e finalizada no dia 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO Nº: 0001841-60.2014.8.14.0006

APELANTES: T.M.S.D.A e W.S.D.A.J, menores representados por WAGNER SOUZA DE ASSIS e CRISTIANE MINEIRO DOS SANTOS

Advogado: Dr.
Diego da Silva Fiorese, OAB
/
PA
nº
27
.
033-A
.

APELADA: SOCIEDADE CIVIL INTEGRADA MADRE CELESTE

Advogado: Dr. Jose Raimundo Costa da Silva, OAB/PA nº 7.779.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
T.M.S.D.A e W.S.D.A.J, menores representados por WAGNER SOUZA DE ASSIS e CRISTIANE MINEIRO DOS SANTOS

contra a sentença (ID 3650744 - Pág. 1-9) proferida pelo Juízo da 3ª vara cível e empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de reparação de danos materiais e morais (Proc. n.º 0001841-60.2014.8.14.0006) ajuizada contra
SOCIEDADE CIVIL INTEGRADA MADRE CELESTE
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como os pedidos formulados na reconvenção. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ao patrono da parte requerida. À empresa ré, condenou ao pagamento de 40% (quarenta por cento das custas) e 20% (vinte por cento) de honorários de advogado à parte autora, a serem calculados sobre valor indicado na reconvenção, estando suspensa a sua exigibilidade, ante a gratuidade deferida para ambas as partes.

Irresignados,
T.M.S.D.A e W.S.D.A.J, menores representados por WAGNER SOUZA DE ASSIS e CRISTIANE MINEIRO DOS SANTOS
interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 3650745 - Pág. 7 a 3650745 - Pág. 22), em cujas razões, defendem que o caso se trata de responsabilidade objetiva, bastando prova da conduta, nexo causal e dano, vez que deriva do dever de guarda e proteção da escola para com seus alunos absolutamente incapazes, não necessitando da participação de qualquer funcionário nos atos sexuais perpetrados para configuração do dever de reparação. Acrescentam que a instituição de ensino consentia ou negligenciava a prática de atos sexuais por seus alunos menores em suas dependências, incorrendo em ato ilícito. E, ainda, que o processo investigatório e o próprio magistrado em sentença reconheceram a existência de contumaz relação sexual entre os alunos, o que demonstra a omissão da escola e, em consequência, sua conduta ilícita.

Alegam que a menor de 13 anos é absolutamente incapaz, não tendo discernimento dos seus atos e não podendo ser responsabilizada por eles, tanto o é que suporta prejuízos irreparáveis de ordem psicológica e de aprendizagem, aos 19 anos cursando a oitava série, passando mais de 2 horas no banho tentando se limpar, sempre com a sensação de estar suja, além de não sair de casa com fobia social.

Sustentam que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a responsabilidade civil dos estabelecimentos de ensino com relação aos atos de seus alunos é direta, fundada no fato do serviço, e objetiva por tratar-se de prestação de serviço com dever de fornecer serviço seguro sem defeito, fundamentado no art. 14 do CDC.

Afirmam que os fatos ocorridos no interior da escola se assemelham ao tipo penal crime análogo ao estupro de vulnerável, para o qual basta a ocorrência de conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para sua configuração, sendo que o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente não afastam a ocorrência do crime.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a demanda, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.951,48 (oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) e danos morais no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela instituição de ensino Sociedade Civil Integrada Madre Celeste no ID 3650746 - Pág. 2- 10, nas quais afirma que a menor não foi vítima de qualquer abuso sexual, mas sim os cometeu, de forma espontânea, conforme ela própria declarou perante a autoridade policial, bem como partiu dela a iniciativa de suas práticas, sendo a responsável pelo ocorrido, segundo manifestação do representante do Ministério Público emitida, nos autos do Processo nº 0003861-24-2014.814.0006, perante o juízo da infância e juventude que, por sua vez, concedeu remissão a adolescente, aplicando-lhe medida de advertência e medida protetiva de tratamento psicológico.

Ressalta que, apesar do seu dever de vigilância, as circunstâncias devem ser analisadas caso a caso para atribuição da responsabilidade civil e, à época dos fatos, a adolescente possuía 13 anos de idade não sendo, portanto, uma criança que necessita de vigilância diuturna, por não possuir a real noção dos atos que pode ou não praticar.

Aduz que tomou todas as providências cabíveis ao ter conhecimento do caso e ofereceu todo o suporte a adolescente e sua família que, em verdade, os recorrentes genitores visam transferir sua responsabilidade de criação, zelo e guarda a instituição de ensino.

Sustenta que, mesmo antes do fato, a menor já tinha um rendimento escolar ínfimo, sendo totalmente inverídico que o suposto acontecimento tenha prejudicado seu aprendizado intelectual. Quanto aos danos morais alegados, defende que não há qualquer prova nos autos e, em que pese o juízo da infância e juventude ter determinado tratamento psicológico a menor, não houve comparecimento voluntário, sendo necessária condução coercitiva.

Assevera ser evidente a omissão dos pais para com a adolescente e sua má-fé em buscar judicialmente valor grandioso por um suposto abuso sexual que comprovadamente jamais ocorreu, haja vista inexistir qualquer responsabilidade civil por parte da escola.

Requer o desprovimento do recurso.

O apelo foi recebido em ambos os efeitos legais (ID 3771975 - Pág. 1).

Intimado a se manifestar, o representante do Ministério Público emitiu parecer no ID 5015542 - Pág. 1-10 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

O cerne do presente recurso é saber se a instituição de ensino demandada, onde a adolescente estava matriculada e frequentava, detém responsabilidade civil em relação aos atos libidinosos ocorridos no interior de seu estabelecimento entre seus alunos e, em caso positivo, de qual espécie e quais os seus consectários.

Primeiramente importante frisar que a Constituição Federal do Brasil estabelece em seu art. 227,
caput,
que a família, a sociedade e o Estado possuem o dever, em conjunto, de proteger a criança, o adolescente e o jovem em sua integralidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais,

como se extrai da redação abaixo transcrita:

CF/88,
Art. 227
.
É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança,
ao adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito
à vida,
à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade
, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. –
grifo nosso.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei
nº 8.069/1990), o qual dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, considerando como adolescente, a pessoa entre doze e dezoito anos de idade (art. 2º), determina em seu art. 5º que será punido por qualquer ação ou omissão quem atentar contra seus direitos fundamentais,
in verbis
:

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
– grifo nosso.

Sobre o enfoque da responsabilidade civil, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ao regulamentar a responsabilidade pelo fato do serviço, dispõe em seu art. 14 que o fornecedor do serviço responderá objetivamente pela prestação de serviço defeituoso que causar danos aos consumidores, disciplinando ainda o conceito de serviço defeituoso e as hipóteses de exclusão de responsabilidade do fornecedor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

(omisso)

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste
;

II - a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
– grifo nosso.

DEMONSTRADOS OS
ATOS LIBIDINOSOS
PRATICADOS ENTRE ALUNOS MENORES NO INTERIOR DA ESCOLA E EM HORÁRIO ESCOLAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DIRETA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONFIGURADA – CONDUTA OMISSIVA PROVADA – NEXO DE CAUSALIDADE IDENTIFICADO – DANO MORAL EXPERIMENTADO.

Extrai-se, de forma unânime, das provas testemunhais colhidas no Auto de Investigação nº 504/2013.000316-1 (ID 3650737 - Pág. 40 a ID 3650738 - Pág. 9), instaurado para apurar suposto ato infracional de estupro de vulnerável praticado, no segundo semestre do ano de 2013, nas dependências da Escola Madre Celeste em Ananindeua/PA, contra a adolescente T. M. S. de S., então adolescente de 13 anos de idade, conforme certidão de nascimento no ID 3650734 - Pág. 17,

que houve prática, em dias diferentes, de ato libidinoso diverso de conjunção carnal entre a adolescente e outros menores de idade, sempre na mesma sala da instituição de ensino localizada próximo ao elevador e durante o horário escolar.

Verifica-se, também, dos citados depoimentos que a referida sala, onde ocorriam os atos, era desprotegida de qualquer vigilância por parte da escola, tanto o é que os atos libidinosos ocorreram em dias e horários distintos, além de serem objeto de boatos no interior da comunidade escolar sem que esses fatos fossem acompanhados de perto pela instituição de ensino, seja por meio de investigação de sua veracidade, seja por maior vigilância dos seus funcionários sob os alunos envolvidos nos boatos, uma vez que, de acordo com os depoimentos dos próprios alunos envolvidos, a prática era constante.

Neste ponto, imperioso consignar que é pacífico na jurisprudência pátria que a instituição de ensino, enquanto prestador de serviço, possui responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando para sua configuração a prova do vínculo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, bem como a inexistência de caso fortuito e/ou força maior, comprovação de ausência de defeito no serviço e

prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros na ocorrência do fato:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRANGIMENTO E EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DE MENOR DE IDADE DENTRO DE AMBIENTE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A responsabilidade civil dos fornecedores/prestadores de serviços, conceito no qual se encaixa a instituição de ensino recorrente, é objetiva, calcada no risco da atividade desenvolvida, conforme preconizado pelos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186, 187, 927, 932, inciso IV e 933, todos do Código Civil, de modo que não se faz necessário averiguar a existência de culpa
. 2.
Em casos dessa natureza (consumerista), basta a comprovação do vínculo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito e/ou força maior (artigo 393 do Código Civil), inexistência do defeito (artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).
3. A caracterização dos danos morais impõe a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. 4. No caso em apreço, resta configurado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta da escola recorrente e o incontroverso dano experimentado pelo recorrido, considerando que a instituição de ensino expôs o menor de idade à situação de constrangimento e vexatória, ao retirá-lo de sala de aula, na frente de seus colegas, sob a alegação de que seu genitor não teria efetuado o pagamento da matrícula, gerando, assim, lesão nos direitos de personalidade, emergindo, daí, o dever de indenizar (artigos 186 e 927, ambos do Código Civil). 5. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito (o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil) ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização. 6. Restando demonstrado que a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais se deu por culpa única e exclusiva da prestadora de serviços, na medida em que a situação a que submetido o recorrido foi de tal calibre que tornou insustentável a permanência do menor na unidade de ensino, deve a instituição de ensino indenizá-lo pelos prejuízos materiais suportados com a aquisição de materiais escolares e uniforme. 7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.

(TJDF, Acórdão 1707133, 07040482420218070011, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB,

8ª Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso.

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRESSÃO FÍSICA EM ESCOLA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços - entre os quais se incluem as escolas particulares - é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida. Assim, exige-se do consumidor apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a falha na prestação do serviço.
2. "Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual norteia a relação existente entre as partes, se prove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro" [1]. 3.
Enquanto estiver nas dependências da escola, o estudante tem o direito de ser resguardado em sua incolumidade física e psicológica, ficando o estabelecimento de ensino responsável por qualquer lesão que venha a sofrer (art. 14, §3º, do CDC).
4.
Na espécie, a instituição de ensino foi omissa quanto ao dever de cuidado inerente às atividades desempenhadas, pois o autor sofreu agressão do genitor de colega de turma enquanto estava sob a guarda e vigilância do estabelecimento de ensino
. 5. A importância fixada pelo Juízo sentenciante, no valor de R$ 15.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo Autor, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima/ofensora, conforme a jurisprudência relacionada ao tema. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. [1] Acórdão 1346591, 00203543420158070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
(TJDF,
Acórdão 1408929
, 07132729020208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
– grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. PREJUDICADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ESCOLA RÉ. CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços pelos danos causados por falhas na prestação desses serviços é objetiva, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Incontroverso nos autos os danos psicológicos e emocionais sofridos pela autora que teve o seu cabelo cortado e a situação filmada por colegas de turma em sala de aula, localizada no interior da escola ré.

3.

Inexistência de causa excludente do dever de indenizar, ônus que incumbia ao Colégio e sua mantenedora.

4.

Caracterizado o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral está consubstanciado pelos danos psicológicos e emocionais decorrentes da vivência no Colégio, que resultaram na necessidade de iniciar tratamento psicológico contínuo, situação que ultrapassa em muito a barreira do mero dissabor cotidiano.

5.

Quanto ao valor da indenização a esse título, sabe-se que se deve levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a extensão dos danos causados à menor impúbere, à época dos fatos.

6.

Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, já abrangidos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

7.

À unanimidade, recurso de apelação cível conhecido e provido parcialmente, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais, mantidos os demais pontos da sentença, nos termos do voto do Relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026486-50.2008.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2021 ) – grifo nosso.

Pois bem, no contexto fático/probatório existente nos autos, tem-se que a conduta da escola foi omissa/negligente em seu dever constitucional/legal de guarda e zelo pela integridade, física e moral, das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade, uma vez que não empreendeu a vigília e fiscalização necessárias para impedir ou mesmo obstar a prática de atos libidinosos entre seus alunos, dentro de uma das salas de seu estabelecimento e durante horário escolar, a fim de dar cumprimento ao seu dever de guarda e proteção - não só contra atos de terceiros, mas também contra atos próprios dos seus alunos -, no período em que estavam na escola sob seus cuidados e na ausência de seus pais que lhe confiaram seus filhos.

Discorda-se, de forma veemente, que a idade da adolescente em questão que contava com 13 (treze) anos, e/ou a ausência de relato da ocorrência à direção da escola e/ou aos seus genitores, e/ou ao fato de inexistir envolvimento de funcionário ou preposto da empresa ré na prática dos atos, são motivos constitucionalmente e legalmente capazes, suficientes e razoáveis para concluir pela irresponsabilidade objetiva da escola requerida/ora apelada, como afirmou o juízo
a quo
na sentença ora debatida, afastando o
dever de reparação da instituição de ensino ante
a ausência de prova da ocorrência de ilícito, conforme extrai-se do seguinte trecho da fundamentação: entendeu que “
não tendo a requerida ingerência no acontecimento, de maneira a não terem colaborado para sua ocorrência, por se tratar de ato consensual ou permitido, que se mostrava, inclusive, contumaz para com os demais alunos da escola, vindo a ofender verbalmente aqueles que não atendessem aos seus chamados
” (vide ID 3650744 - Pág. 5-6).

Em sentido totalmente oposto ao compreendido pelo magistrado, tem-se que não se pode supor, nem legalmente nem pelo senso comum, que uma adolescente menor impúbere em estágio de desenvolvimento e pré-puberdade, que à época dos fatos tinha apenas 13 anos de idade, portanto, absolutamente incapaz, segundo o Código Civil, art. 3º, o qual estabelece que, pelo próprio fator etário, sofre limitação de sua capacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tenha plena capacidade de discernimento quanto às próprias práticas, que inclusive a expuseram a uma situação degradante/vexatória diante dos demais alunos, sendo, verdadeiramente uma vítima ao invés de algoz como supunham.

Da mesma forma, não cabe falar que os atos ocorrem de forma
“consensual ou permitida”,
aqui forçoso fazer um parêntese para explicar as aspas utilizadas, pois somente é possível, a meu ver, afirmar que a prática de qualquer ato sexual, tendo em vista sua complexidade psíquica, moral e corporal, foi consensual se a pessoa envolvida possui total capacidade de compreender no que consiste aquele ato, quais suas consequências psicológicas e concretas, a fim de que possa de forma livre e voluntária escolher por realizá-lo.

Portanto, entendo que perquirir acerca da prática consensual ou permitida do ato libidinoso apenas tem o condão de, no âmbito penal, concluir se houve ou não ato infracional de estupro de vulnerável no caso concreto, para fins de aplicar a responsabilidade penal cabível, o que foi objeto do relatório da Delegada da Polícia Civil responsável pelo procedimento investigatório nº 504/2013.000316-1 (ID 3650738 - Pág. 10-15), bem como da sentença (ID 3650738 - Pág. 26) proferida pelo juízo da infância e juventude de Ananindeua no Processo nº 0003861-24.2014.814.0006.

Todavia, não se pode misturar ou confundir as conclusões extraídas nas esferas de responsabilidade civil e penal diante da sua conhecida independência, nos termos do art. 935 do Código Civil: “
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
.”

Sendo, assim, resta provado e decidido pelo juízo criminal competente a existência do fato em si, qual seja, a prática de atos libidinosos diverso de conjunção carnal entre os alunos menores de idade e absolutamente incapazes, nas dependências da Escola Madre Celeste em Ananindeua/PA no segundo semestre do ano de 2013, durante o horário escolar, o qual não pode ser mais questionado no âmbito civil, porém, como a responsabilidade civil é independente da criminal e possui requisitos próprios, especialmente no caso em concreto, por tratar-se de responsabilidade objetiva como já fundamentado, tem-se que resta patente a conduta negligente por parte da escola no seu dever de custódia da dignidade da pessoa do adolescente sob sua guarda, em virtude da qual (liame causal) possibilitou a prática dos atos sexuais pelos menores, o que, por si só, independente de investigação acerca do elemento volitivo, gera indelével abalo psicológico no indivíduo menor e em desenvolvimento cognitivo e amadurecimento de seus sentidos e desejos, cujos danos oriundos da prática sexual precoce sem a preservação da intimidade, se não imediatamente manifestados, certamente a acompanharão pelo resto da vida, o que impõe a responsabilidade objetiva da ré/apelada pelos danos morais ocasionados a adolescente T. M. S. de S., quem foi diretamente atingida com os danos ocasionados aos seus direitos da personalidade, especialmente ao direito à dignidade e integridade psicofísica, porquanto, comprovada a conduta omissa, o nexo causal e o dano.

DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL- CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO

Demonstrada a configuração do dano moral, passa-se a sua quantificação considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nesse ponto, importa salientar que aquele que tinha o dever de guarda e proteção, por sua conduta comissiva ou omissiva, causa/gera dano moral, na esfera sexual, de uma criança ou adolescente, merece reprimenda exemplar, pois as suas consequências atingem uma pessoa em desenvolvimento que não possui maturidade emocional e física para suportar e superar o mal causado a sua dignidade humana, o qual poderá perpetrar por toda a sua vida, prejudicando sua autoimagem, podendo gerar quadro de ansiedade, depressão, baixa auto-estima, rejeição ao próprio corpo (sente-se sujo), levando ao consumo de drogas e álcool, condutas suicidas ou de auto-flagelo e o inevitável déficit em habilidades sociais que influenciará, de forma negativa, na formação de futuro relacionamento amorosos saudáveis.

Cabe aqui refutar as alegações contidas em contrarrazões de que o rendimento escolar ínfimo da adolescente anterior ao fato ou a falta de seu comparecimento voluntário ao tratamento psicológico imposto pelo juízo da infância e juventude no âmbito criminal relevariam a ausência de prova de dano moral, é no mínimo cruel e desumano e demonstra infelizmente o tipo de cuidado e zelo que a sociedade civil, incluída, portanto, a escola frequentada pelo menor, a quem caberia pela nossa
Constituição Federal, no
caput
do art. 227, o dever, em conjunto, com a família e o Estado de protegê-lo em sua integralidade, pois representam o futuro do nosso povo, a quem caberá construir uma sociedade justa e igualitária em nosso país.

Assim,
dentro dos par
â
metros da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se, ainda, em considera
çã
o o seu car
á
ter repressivo e pedag
ó
gico, entendo que deve ser fixado o valor da condena
çã
o em danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido desde o seu arbitramento pelo INPC (sumula n
º
362 do STJ) mais juros de

mora de 1% (um por cento)

incidentes
a partir da cita
çã
o, pois presente hip
ó
tese de responsabilidade civil decorrentes de rela
çã
o contratual mantida entre as partes. Incid
ê
ncia do art. 405 do C
ó
digo Civil.

DOS DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADOS.

Na inicial da ação e nas razões recursais, os apelantes pleitearam
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.951,48 (oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), tendo em vista os gastos custeados pelos genitores em relação a seus dois filhos menores, com matrícula e mensalidade escolar, na instituição de ensino demandada, uniforme, transporte, material e merenda até o mês do conhecimento do fato, conforme documentação acostada no ID

3650734 - Pág. 39 a ID 3650735 - Pág. 15.

É sabido que o dano material indenizável é aquele que decorrente de prejuízos financeiros ou materiais experimentados como resultado de conduta comissiva ou omissiva ilícita praticada por terceiro, logo, conclui-se que cabe a parte que o pleiteia demonstrar que em decorrência, isto é, por causa da prática de ação/omissão ilícita apontada, sofreu determinados danos de ordem financeira/patrimonial.

Para exemplificar, tem-se o caso de danos materiais advindos de acidente automobilísticos, os quais seriam os danos patrimoniais causados no seu veículo, os custos médicos resultantes de possíveis lesões pessoais decorrentes do acidente e perda de salário caso fosse demonstrada à incapacidade temporária laboral ocasionado pelo ato ilícito.

Portanto, trazendo ao caso concreto, tenho que os autores/apelantes não demonstraram qualquer dano material ocorrido posteriormente e em decorrência da conduta omissiva e ilícita perpetrada por parte da escola demandada que fosse passível de indenização, pelo contrário, limitaram-se a pleitear o ressarcimento de despesas com matrícula e mensalidade escolar, uniforme, transporte, material e merenda ocorridos antes do fato e pelos os quais houve uma contraprestação de serviços educacionais prestados pela instituição de ensino.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – AUTORES/APELANTES VENCIDOS EM PARTE
MÍNIMA DO PEDIDO.

Tendo em vista a reforma, em parte, da sentença apelada, após o julgamento do presente recurso de apelação por esta instância, resultado, ao final, na procedência parcial da demanda com a condenação em indenização por danos morais da requerida/ora apelada, deve ser afastada a sucumbência recíproca estipulada, uma vez que os autores/apelantes foram vencidos tão somente quanto ao pedido de dano material, portando, decaíram de parte mínima do seu pedido, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC,

restando a parte contrária responder por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, estando suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade deferida para a parte.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial

provimento
ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença para julgar procedente, em parte, a ação de reparação intentada, condenando a requerida/ora apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido desde o seu arbitramento pelo INPC (sumula nº 362 do STJ) mais juros de mora de 1% (um por cento) incidentes a partir da citação por tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil e, por fim, para afastar a sucumbência recíproca, impondo a parte ré/ora recorrida o pagamento integral das despesas e honorários advocatícios, ficando suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade deferida para a parte.

É o voto.

Belém - PA, 02 de outubro de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/11/2023